Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-22.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANNE TORRES FONTES RODER - CPF: 343.584.981-91 (AGRAVADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. “Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0003090-22.2014.811.0041 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0003090-22.2014.811.0041, interposto pela agravante, mantendo intocada, pois, a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 0003090-22.2014.811.0041 – Código 861727), ajuizada contra a Concessionária/apelante/agravante por CRISTIANNE TORRES FONTES RODER, julgou procedente o pedido para “
declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 1.880,08
” e, “
diante da atitude ilícita
” de inscrever indevidamente o nome da autora/apelada nos cadastros de proteção ao crédito, condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 5 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, a título de indenização por danos morais (cf. doc. Num. 24658997 - Pág. 1 a Num. 24658998 - Pág. 2 e Num. 26547483 - Pág. 1/6).

A Concessionária/agravante/apelante reafirma que “
o processo de irregularidade e sua observância à legislação setorial aplicável demonstram
(...)
a regularidade e origem do débito discutido nos autos
”, e argumenta que, se reconhecida “
a legalidade dos procedimentos da agravante na constituição do débito impugnado a título de recuperação de consumo, por óbvio,
(deve igualmente ser reconhecida)
a legalidade do débito cobrado a título da referida recuperação de consumo
”, segundo o “
cálculo da fatura de recuperação de consumo impugnada
”.

Aduzindo, por fim, que houve “
estrito cumprimento de todos os procedimentos da legislação setorial aplicável
” e que “
cumpriu estritamente o que dispunha a Resolução 414/2010 da ANEEL
”, inclusive com concessão de “
prazo para recurso
”, de modo que o pedido declaratório deve ser julgado improcedente, e o mesmo desfecho deve encontrar o pedido indenizatório, até porque “
da análise de tal fato não se consegue presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem da agravada, ou qualquer outro direito da personalidade da mesma
” (cf. doc. Num. 31150496 - Pág. 1/14).

Pede, pois, provimento do Agravo Interno para que, reformada a decisão agravada, seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a autora/apelada/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 33054974 - Pág. 1/10).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Segundo consta dos autos, a autora é responsável pela unidade consumidora número 2877961 e no mês de dezembro de 2012 foram geradas duas faturas, referentes aos serviços fornecidos pela ré, sendo uma no valor de R$ 688,34 (seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e outra de R$ 1.880,08 (mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos). A autora discorda da cobrança no valor de R$ 1.880,08, uma vez que não é responsável por irregularidades no medidor, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo débito. Afirma que em razão do débito sofreu ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica e ameaça de inclusão de restrição creditícia em seu nome.

Citada, a ré ofertou contestação defendendo a legitimidade da dívida referente ao consumo não faturado. Argumentou que não houve irregularidades no procedimento adotado, uma vez que foi realizada perícia técnica pelo INMETRO.

Para sustentar a defesa, apresentou cópia de processo interno de irregularidade contendo ficha cadastral da Unidade consumidora, Termo de Ocorrência e Inspeção, cópia de carta com apuração de cálculo, laudo técnico, e notificações enviadas à autora (p.65/80).

Em que pese os documentos apresentados pela ré,
não restou demonstrado a observância pela concessionária ré do contraditório e ampla defesa, sendo certo que o Termo de Ocorrência n.o 210901 não possui protocolo de recebimento pela autora
e, conforme consta da inicial, esta só teve conhecimento da vistoria e demais procedimentos após receber a fatura de cobrança impugnada e entrar em contato com a ré para esclarecimentos.
O documento de p. 74 também confirma a ausência da autora para acompanhamento da perícia realizada
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que as irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pelas concessionárias fornecedoras de energia elétrica através de laudo técnico, com observância do contraditório e ampla defesa. Medidas estas não adotadas pela ré. (...)

Assim, não pode ser imputada à autora a cobrança pela revisão de faturamento no valor de R$ 1.880,08 (mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos).

Quanto ao pedido de reparação pelos danos morais sofridos, entendo restou configurado, uma vez que a ré promoveu a negativação do nome da autora em razão de débito indevido, inclusive, desobedecendo a liminar deferida à p.35.

O comprovante da restrição está acostado à p.136.

Assim, verifica-se que a restrição lançada pela ré em nome da autora é indevida.

(...)

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para CONFIRMAR a tutela deferida à p.35/36, bem como para DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 1.880,08 (mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos). Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”
–
grifei
e
destaquei
.

O v. acórdão embargado, por sua vez, desproveu o apelo, mantendo intocada a r. sentença apelada, sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas,
independentemente da observância ou não da Resolução no 414/2010 da ANEEL e da existência ou não de contraditório no procedimento de inspeção da unidade consumidora da autora/apelada
, fato é que
não há nos autos qualquer documento que ateste, nem mesmo indiretamente, o real consumo aferido pela UC instalada na residência da autora
, sendo-lhe lícito discutir judicialmente os valores cobrados,
cabendo à Concessionaria/ré demonstrar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu no caso, já que, na contestação, essa se restringiu à alegação de regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI). (...)

No caso,
como não houve qualquer demonstração no sentido de quantificação do consumo, mas só da alegada ocorrência de irregularidade no medidor de consumo, descabe o acolhimento judicial de tese carente de mínimo respaldo probatório, especialmente se a Resolução da agência reguladora institui forma específica de comprovação da aludida tese de exigibilidade do débito
.

Assim, o pedido declaratório realmente deve ser acolhido.

Por outro lado, segundo a jurisprudência pátria, a inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada. (...)

O valor arbitrado (R$ 5 mil) deve ser mantido porque fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando se considera que a negativação foi realizada em 17/01/2013 (cf. doc. Num. 24657979 - Pág. 3 e Num. 24658978 - Pág. 1), e somente aportou aos autos informação de baixa da negativação em 13/01/2018 (cf. doc. Num. 24658995 - Pág. 1). (...)

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, acertada a r. sentença em ordenar incidência de juros de mora a partir do evento danoso (negativação ocorrida em 17/01/2013 – cf. doc. Num. 24657979 - Pág. 3) e correção monetária a partir da sentença.

(...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
”

(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de regularidade da cobrança e constituição do débito referente à recuperação de consumo, essas já refutadas, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020